Tribunal: TJDFT
Processo: 0737671-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBRAS INTELECTUAIS. DIREITO AUTORAL. SUSPENSÃO SITE. BLOQUEIO DE CONTA EM REDES SOCIAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os elementos aptos à concessão da antecipação da tutela em ação de obrigação de não fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que haja regular utilização da obra é necessária a autorização prévia e expressa do autor, mesmo que a utilização ocorra por meio de reprodução parcial ou que a obra tenha sido objeto de edição, de adaptação diversa do original. Inteligência do art. 5o, XXVII e XXVIII, da CF e artigos 22, 28, 29 e 33 da Lei 9.610/1998.
3.1. Assim, considerando que o material é de autoria do agravante e sua comercialização só pode se dar por ele próprio ou autorizados.
4. Considerando que da análise dos elementos coligidos aos autos não é possível afirmar que é fato incontroverso que o agravante teve os seus direitos autorais violados. Considerando que as questões fáticas trazidas à colação pelo agravante impõem afinada e detalhada produção de provas nos autos de origem para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela, sendo necessário o aprofundamento probatório.
5. Incabível que se obrigue terceiros estranhos à lide a realizar diversas ações, como desindexação, bloqueio de acesso e de perfil em redes sociais, o que reforça a tese da impossibilidade de concessão da tutela pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 5o, incisos XXVII e XXVIII; Lei no 9.610/1998, arts. 22, 28, 29 e 33. CPC, arts. 300 e 1019.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1856506, de relatoria do Desembargador Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível; Acórdão 1656386, de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível.